Tribunal: TJMMG
Processo: 2000750-95.2024.9.13.0004
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo n. 2000750-95.2024.9.13.0004 Referência: Processo 0002938-11.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 10/09/2025 Publicação: 26/09/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REALIZAÇÃO CONCOMITANTE DE TRÊS CURSOS. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido para o agravante frequentar, concomitantemente, três cursos em que se encontra matriculado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se, preliminarmente, o recurso foi interposto no prazo legal e, no mérito, se o agravante faz jus ao pedido de frequentar, concomitantemente, três cursos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido do agravante não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo de execução penal não conhecido. __________ Dispositivo relevante citado: Lei n. 7.210/84, art. 197. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Súmula 700; Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp n. 2.408.132/RS, Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. em 17/10/2023; Tribunal Regional Federal-4, AgExPe n. 9000893-92.2024.4.04.7000, 7ª Turma, Relator Des. Ângelo Roberto Ilha da Silva, j. em 29/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 conhecer do presente agravo de execução penal, por ser manifestamente intempestivo. RELATÓRIO Trata-se de agravo de execução penal interposto por Ricardo Martins de Almeida, com fulcro no art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP), contra decisão que indeferiu o pedido de frequentar cursos para os quais estava matriculado. O agravante foi condenado pela prática do crime de assédio sexual (art. 216-A do Código Penal), com fixação de pena a ser cumprida em regime aberto, sendo vedada a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (Evento 66 – SENT1, processo n. 0002938-11.2018.9.13.0003 – Primeira Instância). Em sede recursal, a colenda Segunda Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar (TJMMG) deu provimento parcial à apelação, para, tão somente, decotar a agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “a”, do CPM, revisando a pena aplicada para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção (Evento 40 – ACOR1 Segunda instância – Processo n. 0002938-11.2018.9.13.0003). Transitada em julgado a decisão, instauraram-se os autos para execução da pena, tendo a defesa requerido autorização para frequentar, concomitantemente, 3 (três) cursos, a saber: • Terapia Ocupacional na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com aulas de segunda a sexta-feira, em horários que variam de início às 08h00min e término às 18h00min; • Psicologia na Faculdade Estácio de Sá, com aulas de segunda a sexta-feira, das 18h50min às 21h30min; • Acupuntura no Instituto de Ciências do Saber, ministrado nos finais de semana. Intimado, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito (Evento 12 - OUT2 - pág. 62). Contudo, o juízo singular indeferiu o pedido, sob o argumento de não terem sido comprovados, mediante apresentação de grade curricular, os horários dos cursos e, ainda, de suposta tentativa de inviabilizar o cumprimento da pena. Facultou ao agravante, contudo, escolher 1 (um) dos cursos, desde que a grade das aulas fosse compatível com a execução da pena (Evento 19 – DEC3, Processo n. 2000750-95.2024.9.13.0004). Posteriormente, o agravante apresentou pedido de reconsideração, ao qual o Ministério Público não se opôs (Evento 12 - OUT2 - pág. 102). Contudo, o magistrado a quo indeferiu o pleito, ratificando a determinação para que o sentenciado, ora agravante, procedesse à escolha de um dos cursos elencados (Evento 19 – DEC1, Processo n. 2000750-95.2024.9.13.0004). Irresignado, o sentenciado Ten Cel PM Ricardo Martins de Almeida, ora agravante, interpôs o presente Agravo de Execução Penal (Evento 12 – OUT2, páginas 142/147). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em suas razões recursais, alegou o agravante que as decisões afrontam o intento da ressocialização pela via da frequência a cursos regulares. Disse que, quando iniciou o cumprimento da pena, em 08/11/2024, já cursava o 3º período do Curso de Terapia Ocupacional. Posteriormente, no ano de 2025, matriculou-se no curso de Psicologia, ministrado no período noturno e, no curso de Acupuntura, com aulas aos finais de semana. Aduziu que os horários dos cursos são compatíveis, além do fato de que a interdisciplinariedade contribui para seu aperfeiçoamento, uma vez que integram a mesma área do conhecimento. Ao final, pugnou, in verbis: IV.1 Seja conhecido e provido o presente agravo para reformar a r. decisão combatida e, assim, permitir que o Agravante frequente os três cursos para os quais está devidamente matriculado e cujos comprovantes de matrículas integram os autos; IV.2 Seja deferido o ajuste nos horários de entrada e saída da Unidade Prisional, de sorte que o Agravante tenha condições de exercer o direito à assistência educacional, pela via da frequência aos cursos para os quais está devidamente matriculado; IV.3 Pela eventualidade e pela concentração dos atos da defesa, caso esta d. Câmara entenda pela impossibilidade de se frequentar os três cursos, que seja deferido o direito a frequentar dois dos cursos, pois um deles, o de Terapia Ocupacional, já era frequentado pelo Agravante antes do início do cumprimento da reprimenda penal. O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, suscitando, em preliminar, pelo não conhecimento do agravo, pela ocorrência da preclusão, uma vez que o recurso deveria ter sido interposto em face da primeira decisão que indeferiu o pleito, e não a partir da decisão que rechaçou o pedido de reconsideração. No mérito, requereu, se ultrapassada a preliminar, seja o agravo provido para possibilitar a frequência aos cursos indicados pelo agravante (Evento 12 – OUT2, páginas 157/161). Em juízo de retratação, o MM. juiz da 4ª AJME manteve a decisão que indeferiu os pedidos do reeducando, ora agravante (Evento 19 – DECI – Processo n. 2000750-95.2024.9.13.0004). O e. procurador de justiça manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] Primeiramente, quanto à preliminar de preclusão arguida pelo órgão do Ministério Público de 1ª instância (evento 12 - OUT2 - fls. 158/160), cabe razão ao Parquet, tendo em vista que o agravante, ao apresentar o “pedido de reconsideração” (evento 12 - OUT2 - fls. 79/81), contra a decisão que indeferiu o pedido de nova readequação dos seus horários, para possibilitar a realização de um terceiro curso (evento 12 - OUT2 - fls. 71/72), perdeu a oportunidade de utilizar o mecanismo processual correto, qual seja, o agravo em execução previsto artigo 197 da LEP. Com efeito, ainda que o presente agravo em execução fosse interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de nova readequação dos seus TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 horários a possibilitar a realização de um terceiro curso (evento 12 - OUT2 - fls. 71/72), em prestígio ao princípio da unicidade recursal, o Superior Tribunal de Justiça vem, diuturnamente, reconhecendo a preclusão consumativa para não admitir o segundo recurso interposto contra uma mesma decisão, visando evitar a acumulação de impugnações sob o mesmo fundamento e, consequentemente, a famigerada morosidade no Judiciário. Desse modo, diante da ocorrência da preclusão consumativa, deve a preliminar arguida pelo i. Promotor de Justiça ser acolhida, SMJ. Caso, contudo, seja ultrapassada a preliminar, em relação ao mérito, melhor sorte não assiste ao agravante, considerando que se mostra inaplicável, no caso concreto, a determinação de readequação dos horários do agravante, uma vez que, conforme fundamentado pelo i. Magistrado (evento 12 - OUT2 - fls. 71/72), a alteração dos horários de liberação e recolhimento do agravante à Unidade Prisional mostra-se incompatível com a execução penal, denotando verdadeira intenção de burlar as restrições inerentes ao atual regime de cumprimento de pena, já que, além da ausência de grade curricular detalhada dos cursos de terapia ocupacional, psicologia e acupuntura, os horários constantes do pedido (evento 12 - OUT2 - fls. 55/57) evidenciam a clara tentativa do reeducando Ricardo de permanecer o mínimo possível no estabelecimento prisional, sobretudo aos finais de semana. Diante do exposto, a Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do agravo em execução interposto pela defesa, em razão da preliminar de preclusão, arguida pelo Ministério Público, em 1ª instância. Caso ultrapassada a questão preliminar, opina o Ministério Público, em 2ª instância, por seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância, que indeferiu o pedido alteração dos horários de liberação e de recolhimento, à Unidade Prisional, formulado pelo Ten. Cel. PM QOR RICARDO MARTINS DE ALMEIDA (Evento 33) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO Arguiu o douto representante do Ministério Público na 1ª instância a preliminar de não conhecimento do recurso, pela ocorrência da preclusão. Razão lhe assiste. Nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal[1], das decisões proferidas pelo Juiz da Execução Penal caberá recurso de agravo. Conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 700 do STF[2], é de 5 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo de execução penal. [1] Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. [2] É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No caso dos autos, a decisão que efetivamente indeferiu o pleito defensivo – concernente na permissão para o militar frequentar os três cursos em que se encontra matriculado e, por conseguinte, o ajuste nos horários de entrada e saída da unidade prisional – foi proferida em 26/02/2025, com intimação expedida na mesma data, conforme consta na informação prestada pelo juízo a quo no Evento 25 – DESP1 – Processo originário. Em face da referida decisão não foi interposto o recurso cabível, mas, sim, a apresentação de pedido de reconsideração que, após restar infrutífero, ocasionou a interposição do presente agravo, acostado aos autos apenas em 24/03/2025 (Evento 12 – OUT2, págs. 142/147). Nesse contexto, destaco que o pedido de reconsideração não tem natureza recursal e, portanto, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição do recurso cabível. Nesse sentido, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 56 DA LEI N. 9.605/1998 E 304 DO CP. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme o art. 579 do CPP, a jurisprudência desta Corte Superior admite a fungibilidade recursal, desde que observado o prazo do recurso que se pretende reconhecer e que não fique configurada a má-fé ou a prática de erro grosseiro. 2. De fato, não raras vezes, esta Corte costuma receber pedidos de reconsideração como agravos regimentais, desde que observados alguns requisitos, como a boa-fé e a devida observância ao prazo recursal do respectivo recurso, em atendimento ao princípio da economia processual. 3. No entanto, tal expediente deve ser compreendido como uma faculdade da turma julgadora, e não um dever ex vi legis ou mesmo um direito subjetivo da parte prejudicada. Como cediço, o pedido de reconsideração não possui natureza recursal e, como tal, não traz consigo um dos efeitos recursais típicos, que é o da interrupção do prazo, apanágio dos recursos propriamente ditos, previsto na legislação de regência. 4. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível" (AgRg no HC n. 648.168/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021.) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.408.132/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023) Com negritos. Alinhado ao entendimento do STJ, o Tribunal Federal da 4ª Região, em recente decisão, considerou intempestivo Agravo de Execução Penal interposto em face de decisão que deixou de acolher pedido de reconsideração. Vejamos o seu teor: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. 1. Das decisões proferidas pelo Juiz da Execução Penal caberá recurso de agravo, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 197 da LEP e Súmula nº 700 do STF). 2. O pedido de reconsideração não possui natureza recursal e, portanto, não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. (TRF-4, AgExPe 9000893-92.2024.4.04.7000, 7ª Turma, Relator(a): ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA, Julgado em: 29/04/2025) Pelo exposto, deixo de conhecer o presente agravo de execução penal por ser manifestamente intempestivo. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de setembro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator